Tribunal: TJSP
Processo: 1034202-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE.

Por mais se reconheça o empenho dos patronos de ambas as partes, o fato é que o caso dos autos, a exemplo de reiterados processos símiles, tem sua trilha facilmente demarcada, e não se avista maior complexidade a justificar o valor da condenação.

Acolhimento do recurso fazendário para assinar os honorários advocatícios em 5% do valor

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE.

Por mais se reconheça o empenho dos patronos de ambas as partes, o fato é que o caso dos autos, a exemplo de reiterados processos símiles, tem sua trilha facilmente demarcada, e não se avista maior complexidade a justificar o valor da condenação.

Acolhimento do recurso fazendário para assinar os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034202-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THEODORO BITTAR FILHO,
THEODORO BITTAR NETO, SUELY BITTAR AMICI, LUCY BITTAR
FIGUEIREDO e WILLIAM BITTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1034202-60.2019.8.26.0053 TJSP
C.D.Púb. -DDNR -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação 1034202-60.2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.740)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Espólio de Teodoro Bittar Filho
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO
DA EQUIDADE.
Por mais se reconheça o empenho dos
patronos de ambas as partes, o fato é que o caso
dos autos, a exemplo de reiterados processos
símiles, tem sua trilha facilmente demarcada, e
não se avista maior complexidade a justificar o
valor da condenação.
Acolhimento do recurso fazendário para
assinar os honorários advocatícios em 5% do
valor atualizado da causa.
RELATÓRIO:
1.
O
Espólio
de
Theodoro
Bittar
Filho
ajuizou
demanda contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
visando ao reconhecimento da ilegalidade da atualização
efetuada pelo fisco sobre a base de cálculo de exigido
Imposto de transmissão causa mortis e doação -Itcmd.
2.
O M. Juízo de origem julgou procedente a ação,
afastando a aplicação do Decreto estadual 55.002/2009

AC 1034202-60.2019.8.26.0053 TJSP
C.D.Púb. -DDNR -Voto
3
para o cálculo do tributo. Condenou a Fazenda pública no
ressarcimento das custas e despesas processuais, bem
como
no
pagamento
de
honorários
advocatícios,
assinados estes em 10% do valor atualizado da causa (e-
págs. 170-7).
3.
Após rejeitados embargos declaratórios, apelou a
Fazenda pública paulista postulando, com amparo na
norma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, a
redução
dos
honorários
de
sucumbência,
(e-pág.
197-202).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 209-14).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais aos 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 216).
VOTO:
4.
O caso em exame não atrai, com efeito, a remessa
necessária, por ser o proveito econômico obtido pelos
autores, bem como a condenação fazendária, inferior a
500 salários mínimos (arg. inc. II e § 3o do art. 496 do
Cód.pr.civ.).
5.
Quanto aos honorários advocatícios, a r. sentença
de origem assinou-os em 10% do valor atualizado da
causa, o que corresponde a cerca de R$15.000,00.
Por mais se reconheça o empenho dos patronos de
ambas as partes, o fato é que o caso dos autos, a
exemplo de reiterados processos símiles, tem sua trilha
facilmente
demarcada,
e
não
se
avista
maior

AC 1034202-60.2019.8.26.0053 TJSP
C.D.Púb. -DDNR -Voto
4
complexidade a justificar o valor da condenação.
Observando, assim, o critério de equidade a que se
reportam designadamente as indicações do § 2o do art. 85
do Código de processo civil, a saber: (a) o grau de zelo
do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a
natureza e a importância da causa, (d) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, cabe temperar a condenação nas causas em que
seja parte a fazenda pública, assinando-se, na espécie, o
valor dos honorários em 5% do valor atualizado da causa,
quantia razoável e que aparenta bem moldada à espécie.
6.
Averbe-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
acolhe
o
recurso
fazendário para, reduzindo os honorários advocatícios,
assiná-los em 5% do valor atualizado da causa (autos de
origem 1034202-60.2019 da 14a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator